Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-12.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LENILDA DAMASCENO PERPETUO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Lenilda Damasceno Perpétuo contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0746670-35.2023.8.07.0016. A reclamante propôs ação contra o Distrito Federal nos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal em 21 de agosto de 2023. Pediu o pagamento de R$ 232,55 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) a título de acertos financeiros decorrentes de irregularidades na folha de pagamento (id 58711254, p. 3-7). O Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos anteriores a fevereiro de 2010 com base na aplicação do Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Observou que não houve comprovação de requerimento administrativo que suspendesse o prazo prescricional (id 58711254, p. 106-110). A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o recurso inominado interposto pela reclamante. Decidiu com base na tese firmada pelo Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Adotou o fundamento de que a reclamante não comprovou a apresentação de requerimento administrativo apto a suspender a prescrição (id 58711254, p. 141-143). A reclamante alega que o acórdão violou o Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o Distrito Federal renunciou expressamente à prescrição ao publicar em seus canais de comunicação chamamento para pagamento de créditos inscritos em exercícios findos. Cita o art. 37 da Lei n. 4.320/1964 e o Decreto n. 62.115/1968. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 232,55 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) (id 58711249). Intimei a reclamante para manifestar-se sobre a adequação da via eleita. Ela apresentou petição (id 59086313 e 59567446). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O acórdão impugnado não contrariou o entendimento firmado pelo Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. As circunstâncias fáticas não são idênticas. O Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que a Administração Pública não renuncia tacitamente à prescrição quando reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado para adequar-se ao entendimento dos tribunais superiores e dos tribunais de contas se não houver lei específica que autorize a retroação. O art. 191 do Código Civil é inaplicável nessa hipótese.[2] O precedente em referência objetivou definir se a retificação administrativa do ato de aposentadoria de servidor implicaria em renúncia tácita da Administração Pública à prescrição consumada e, consequentemente, permitiria a retroação do pagamento de valores até o momento da aposentadoria do servidor. O Superior Tribunal de Justiça afastou essa possibilidade. Observou que a revisão administrativa que adote entendimento mais favorável ao administrado não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição consumada em favor da Administração Pública. O Superior Tribunal de Justiça considerou necessário incentivar a Administração Pública a revisar extrajudicialmente os seus autos em favor dos administrados. Esse objetivo somente será alcançado se a revisão não representar renúncia à prescrição. A revisão para adequar-se ao entendimento dos tribunais superiores não produz efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria se não houver lei específica que autorize a retroação. Não verifico divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, conforme exige o art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal invocou expressamente a tese firmada para reconhecer que a Administração Pública não renunciou à prescrição. Reconheceu, além disso, que a reclamante não comprovou a suspensão do prazo de prescrição pelo requerimento administrativo. Ressalto que não identifico lei específica que autorize a retroação no caso concreto. O acórdão, portanto, está em conformidade com a tese firmada pelo Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça. A reclamante pretende estender a tese para situação fática distinta e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. A reclamação não é instrumento processual apto a reapreciar provas. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser inadequadamente utilizada como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[3] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Condeno a reclamante a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação do Distrito Federal até o momento. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] STJ, REsp 1.925.193/RS, Primeira Seção, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 2.10.2023. [3] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.